Tribunal: STF
Processo: MS 37097
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no qual se aponta como autoridade coatora o Presidente da República, o qual, segundo se afirma, teria incorrido em ilegalidade ao editar, em 27/4/2020, o Decreto de nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal.
    O impetrante sustenta, inicialmente, que “a nomeação, por meio do ato coator, do Litisconsorte para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal revela flagrante abuso de poder, na forma de desvio de finalidade. Trata-se, na dicção legal, da prática de ‘ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência’ (Lei Federal nº 4.717/1965, art. 2º, parágrafo único, ‘e’)” (doc. 1, fl. 5). Argumenta que “a vontade pessoal contida no ato coator é de, através da pessoa do Litisconsorte, imiscuir-se na atuação da Polícia Federal, sobremodo, a do exercício exclusivo de função de polícia judiciária da União (CF, art. 144, § 1º, IV), perante esta Corte, inclusive. Pretende-se, ao fim, o aparelhamento particular – mais do que político, portanto – de órgão qualificado pela lei como de Estado (Lei Federal nº 9.266/1996, art. 2º)” (doc. 1, fl. 6). Ressalta “que compete, privativamente, ao Presidente da República prover os cargos públicos federais (CF, art. 84, XXV), no que se insere nomear o Diretor-Geral da Polícia Federal (Lei Federal 9.266/1996, art. 2º-C). Contudo, o exercício dessas competências não pode se operar segundo finalidade diversa do interesse público e, muito menos, em prejuízo da moralidade administrativa (CF, art. 5º, LXIX, e 37, ‘caput’)” (doc. 1, fl. 6). Afirma, na sequência, que “há prova pré-constituída de que as verdadeiras intenções da Autoridade Coatora são diversas que a da respectiva regra de competência” (doc. 1, fl. 7). Menciona, nesse sentido, as “declarações do então Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, em entrevista coletiva, em 24/04/2020, na qual, colaborando efetiva e voluntariamente, denunciou que a Autoridade Coatora confessou o objetivo de interferir diretamente na Polícia Federal através da nomeação do Litisconsorte” (doc. 1, fl. 7). Cita, também, “a ligação intestina do Litisconsorte com a prole da Autoridade Coatora, amplamente veiculada pela imprensa, inclusive com fotografia na intimidade de rendez-vous, reconhecida pelo Presidente da República, coloquialmente, com o desprezo da expressão ‘E daí?’. São, por si mesmos, fatos notórios, que, por isso, prescindem de prova (CPC, art. 274)” (doc. 1, fl. 8). Destaca, ainda, “o teor das mensagens divulgadas por programa televisivo em que a Autoridade Coatora afirma como motivo para a troca de Diretor-Geral da Polícia Federal reportagem cujo título e´ ‘PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas’. Malgrado não tenha sido auditada por autoridade competente, o Presidente da República em nenhum momento negou a veracidade do conteúdo em comento” (doc. 1, fl. 8). Assevera, além disso, que, “consumado o ato coator, acentua-se a probabilidade de que a supervisão da direção da Polícia Federal diretamente pelo Presidente da República – que, como explicado, é um desvio de finalidade por excelência –, mediante ‘relatórios de inteligência’, transmude-se em aparelhamento ideológico daquele órgão” (doc. 1, fl. 12). Destaca, ainda, que “do ponto de vista do pressuposto subjetivo da impetração, o direito líquido e certo que reclama proteção jurisdicional consiste na moralidade administrativa em sentido estrito (CF, art. 5º, LXXIII e 37, caput), que é interesse juridicamente tutelado, mas de caráter transindividual, difuso entre os titulares de direitos políticos (cidadania)” (doc. 1, fl. 14).
    Requer, ao final, “a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender a eficácia do Decreto de 28/04/2020 (DOU de 28/4/2020, Seção 2, p. 1) e, por conseguinte, a nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, interditando-se a respectiva posse até decisão definitiva neste ‘writ’”. No mérito, pede “a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para cassar o Decreto de 28/4/2020 (DOU de 28/4/2020, Seção 2, p. 1)” (doc. 1, fl. 17). 
    É o relatório. Decido.
    A primeira questão que se coloca diz respeito à legitimidade ad causam do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para impetrar mandado de segurança coletivo, que afirmo presente.
    Entendo, como sempre defendi (Direito Constitucional. 36.ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 194-195), que os partidos políticos, desde que representados no Congresso Nacional, têm legitimação ampla, podendo proteger quaisquer interesses coletivos ou difusos ligados à sociedade, independentemente de vinculação com interesse de seus filiados (TEORI ZAVASCKI. Processo coletivo. 6 ed. São Paulo: RT, 2014. p. 193-194), o que, evidentemente, ocorre na presente hipótese (MS 34.070-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/3/2016; MS 34.071-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/3/2016; MS 34.069-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 16/2/2017).
    Como salientado pela Ministra ELLEN GRACIE, 
    “se o legislador constitucional dividiu os legitimados para a impetração do mandado de segurança coletivo em duas alíneas, e empregou somente com relação à organização sindical, à entidade de classe e à associação legalmente constituída a expressão em defesa dos interesses de seus membros ou associados é porque não quis criar esta restrição aos partidos políticos. Isso significa dizer que está reconhecendo na Constituição o dever do partido político de zelar pelos interesses coletivos, independente de estarem relacionados a seus filiados”, além disso, afirma “não haver limitações materiais ao uso deste instituto por agremiações partidárias, à semelhança do que ocorre na legitimação para propor ações declaratórias de inconstitucionalidade” e conclui que “tudo o que foi dito a respeito da legitimação dos partidos políticos na ação direta de inconstitucionalidade pode ser aplicado ao mandado de segurança coletivo” (RE 196.184/AM).
    O art. 21 da Lei n. 12.016/2009 deve ser interpretado no sentido de se excluir a restrição ao objeto do mandado de segurança coletivo ajuizado por partidos políticos tão somente à defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. A meu ver, se todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição (CF, art. 1º, parágrafo único), sendo indispensável para o exercício da capacidade eleitoral passiva (elegibilidade) o alistamento eleitoral (CF, art. 14, § 3º, III), a razão de existência dos partidos políticos é a própria subsistência do Estado Democrático de Direito e da preservação dos direitos e garantias fundamentais (CF, art. 1º, V – consagra o pluralismo político como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil). Nesta esteira de raciocínio, o legislador constituinte pretende fortalecê-los concedendo-lhes legitimação para o mandado de segurança coletivo, para a defesa da própria sociedade contra atos ilegais ou abusivos por parte da autoridade pública. Cercear essa legitimação somente para seus próprios interesses ou de seus filiados é retirar dos partidos políticos a característica de essencialidade em um Estado Democrático de Direito e transformá-lo em mera associação privada, o que, certamente, não foi a intenção do legislador constituinte. 
    Reafirmo que, a supremacia absoluta das normas constitucionais e a prevalência dos princípios que regem a República, entre eles, a cidadania e o pluralismo político como seus fundamentos basilares, obrigam o intérprete, em especial o Poder Judiciário, no exercício de sua função interpretativa, aplicar não só a norma mais favorável à proteção aos direitos humanos, inclusive aos direitos políticos, mas também eleger, em seu processo hermenêutico, a interpretação que lhes garanta a maior e mais ampla proteção; e, consequentemente, exigem a inconstitucionalidade, com a respectiva declaração de nulidade parcial, do caput do artigo 21 da Lei 12.016/09, no sentido de se excluir a restrição ao objeto do mandado de segurança coletivo ajuizado por partidos políticos tão somente à defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária (de minha autoria: Lei transformou partidos em meras associações. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2009-nov-23/lei-ms-coletivotransformou-partidos-meras-associacoes-classe).
    O partido requerente, portanto, possui plena legitimidade ativa para a propositura do presente mandado de segurança coletivo.
    Passo à análise da medida liminar pleiteada.
    A característica básica do Presidencialismo é a centralização e a personificação do Poder Executivo Central na figura do Presidente da República, exercente da mais alta magistratura do país – como a ele se referiram JAY, HAMILTON e MADISON – e da maior liderança política nacional (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. Curso de direito constitucional. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 140; PAULO BONAVIDES. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 296).
    Em respeito à Separação de Poderes, o Presidente da República, como força motriz na condução do Estado nos regimes presidencialistas, acumula as chefias de Estado e de Governo, competindo-lhe a chefia da administração pública federal e a livre nomeação de seus ministros, secretários e funcionários de confiança, no intuito de imprimir o direcionamento na condução dos negócios políticos e administrativos do país. 
    Observe-se, contudo, que com tão amplas atribuições e caracterizado pela concentração de poder pessoal na figura do Presidente, o sistema presidencialista garantiu sua imparcial e livre atuação, balizada necessariamente, pelos princípios constitucionais e pela legalidade dos atos do Chefe do Poder Executivo, a fim de manterem-se a independência e a harmonia dos Poderes da República (GIOVANNI SARTORI. Engenharia constitucional: como mudam as constituições. Brasília: UnB, 1996. p. 99; DONALD ROBISON. To the best of my ability: the presidency the constitution. New York: W. W. Norton & Company, 1987. p. 87 ss; HENRY BARRET LEARNED. The president’s cabinet: studies in the origin, formation and structure of an american institution. New Haven: Yale University Press, 1912. p. 379; EDWARD CORWIN; LOUIS KOENING. The presidency today. New York: New York University Press, 1956. p. 2; CLINTON ROSSITER. American presidency. New York: New American, 1940. p. 13 ss; ROBERT DAHL. Democracia. Brasília: UnB, 2001. p. 131. GIOVANNI BOGNETTI. Lo spirito del costituzionalismo americano. Turim: G. Gioppichelli, 2000. v. 2, p. 241 ss.; ASSIS-BRASIL. Do governo presidencial na república brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Calvino, 1934. p. 141 ss.), pois como salientado por MIRKINE GUETZÉVITCH, 
    “o executivo forte, o executivo criador, o executivo poderoso é a necessidade técnica da democracia”, porém “o exercício irresponsável, o executivo pessoal, é a ditadura” (As novas tendências do direito constitucional. São Paulo: Nacional, 1933. p. 312).
    Assim, para efetivar-se verdadeiramente a denominada “Constituição equilibrada” defendida por BLACKSTONE, se por um lado, no exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade para escolher aqueles que entender como as melhores opções para o interesse público no âmbito dos Ministérios e, como na presente hipótese, na definição da chefia da Polícia Federal, por outro lado, o chefe do Poder Executivo deve respeito às hipóteses legais e moralmente admissíveis, pois, por óbvio, em um sistema republicano não existe poder absoluto ou ilimitado, porque seria a negativa do próprio ESTADO DE DIREITO, que vincula a todos – inclusive os exercentes dos poderes estatais – à exigência de observância às normas constitucionais.
    A escolha e nomeação do Diretor da Polícia Federal pelo Presidente da República (CF, art. 84, XXV e Lei Federal 9.266/1996, art. 2º-C), mesmo tendo caráter discricionário quanto ao mérito, está vinculado ao império constitucional e legal, pois, como muito bem ressaltado por JACQUES CHEVALLIER, “o objetivo do Estado de Direito é limitar o poder do Estado pelo Direito” (L’Etat de droit. Paris: Montchrestien, 1992. p. 12).
    A Constituição da República de 1988, ao constitucionalizar os princípios e os preceitos básicos da Administração Pública, permitiu um alargamento da função jurisdicional sobre os atos administrativos discricionários, consagrando a possibilidade de revisão judicial.
    Logicamente, não cabe ao Poder Judiciário moldar subjetivamente a Administração Pública, porém a constitucionalização das normas básicas do Direito Administrativo permite ao Judiciário impedir que o Executivo molde a Administração Pública em discordância a seus princípios e preceitos constitucionais básicos, pois a finalidade da revisão judicial é impedir atos incompatíveis com a ordem constitucional, inclusive no tocante as nomeações para cargos públicos, que devem observância não somente ao princípio da legalidade, mas também aos princípios da impessoalidade, da moralidade e do interesse público.
    Importante inclusão feita pelo legislador constituinte, o princípio da impessoalidade encontra-se, por vezes, no mesmo campo de incidência dos princípios da igualdade e da legalidade, e não raramente é chamado de princípio da finalidade administrativa, que exige do administrador público a prática do ato somente visando seu fim legal, de forma impessoal (HELY LOPES MEIRELLES. Direito administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 82; FÁBIO KONDER COMPARATO. Contrato de associação – descumprimento do princípio constitucional da impessoalidade da Administração Pública. Revista Trimestral de Direito Público. v. 19, p. 103 ss; CARLOS ARI SUNDFELD. Princípio da impessoalidade e abuso do poder de legislar. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n. 5, p. 152, 1994).
    O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado com o princípio da supremacia ou preponderância do interesse público, também conhecido por princípio da finalidade pública, consistente no direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum e constituindo-se em verdadeiro vetor de interpretação do administrador público na edição dos atos administrativos.
    Por sua vez, pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade; deverá ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e Justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública (CELSO BASTOS. O princípio da moralidade no direito público. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 6, n. 22, p. 44, jan./mar. 1998; JOAQUIM ANTONIO CASTRO AGUIAR. O princípio da moralidade administrativa. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 6, n. 22, p. 265, jan./mar. 1998; TOSHIO MUKAI. Da aplicabilidade do princípio da moralidade administrativa e do seu controle jurisdicional. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1, n. 4, p. 211, jul./set. 1993).
    O Poder Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional, não se restringirá ao exame estrito da legalidade do ato administrativo, devendo entender por legalidade ou legitimidade não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo, em fiel observância ao “senso comum de honestidade, equilíbrio e ética das Instituições”, como ensinado por MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:
    “não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições. A moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir (...) ; (se) o ato em si, o seu objeto, o seu conteúdo, contraria a ética da instituição, afronta a norma de conduta aceita como legítima pela coletividade administrada. Na aferição da imoralidade administrativa, é essencial o princípio da razoabilidade” (Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991. p. 111).
    A obrigatoriedade de respeito ao princípio da moralidade por toda a Administração Pública foi consagrada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO, ao lembrar que:
     “O agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar que possui tal qualidade. Como a mulher de César” (RE 160.381/SP, SEGUNDA TURMA, DJ de 12/8/1994).
    O Poder Judiciário, portanto, deverá exercer o juízo de verificação de exatidão do exercício da discricionariedade administrativa perante os princípios da administração pública (CF, art. 37, caput), verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica do ato administrativo com os fatos. Se ausente a coerência, o ato administrativo estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa, de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias, pois o exame da legalidade, moralidade e impessoalidade, além do aspecto formal, compreende também a análise dos fatos levados em conta pelo Presidente da República ao realizar determinada nomeação.
    Como salientam CANOTILHO e VITAL MOREIRA,
    “como toda a actividade pública, a Administração está subordinada à Constituição. O princípio da constitucionalidade da administração não é outra coisa senão a aplicação, no âmbito administrativo, do princípio geral da constitucionalidade dos actos do Estado: todos os poderes e órgãos do Estado (em sentido amplo) estão submetidos às normas e princípios hierarquicamente superiores da Constituição” (Constituição da República Portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 922).
    Dessa forma, a Constituição Federal permite a apreciação dos atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário, quando o órgão administrativo utilizar-se de seu poder discricionário para atingir fim diverso daquele que a lei fixou, ou seja, quando ao utilizar-se indevidamente dos critérios da conveniência e oportunidade, o agente desvia-se da finalidade de persecução do interesse público. 
    Nos atos discricionários, a opção conveniente e oportuna deve ser feita legal, moral e impessoalmente pela Administração Pública, ou seja, é na legalidade, na moralidade e na impessoalidade que a oportunidade deve ser apreciada pelo Poder Judiciário.
    Como destacado por CELSO BASTOS,
    “Então, ao Poder Judiciário cabe também anular atos administrativos, por desvio de poder, por abuso de poder, que atacam exatamente não uma irregularidade formal explícita do ato administrativo, mas ataca o seu âmago, a sua finalidade, apresentando-se essa irregularidade de forma velada, camuflada” (Curso de direito administrativo. Saraiva, 1994. p. 338).
    GEORGES VEDEL aponta, em relação a todos os atos administrativos discricionários, a existência de um controle judicial mínimo, que deverá ser realizado sob o ângulo de seus elementos, pois, embora possa haver competência do agente, é preciso, ainda, que os motivos correspondam aos fundamentos fáticos e jurídicos do ato, e o fim perseguido seja constitucional e legal (Droit administratif. Paris: Presses Universitaries de France, 1973. p. 320).
    O Estado de Direito exige a vinculação das autoridades ao Direito, e, portanto, as escolhas e nomeações realizadas pelo Presidente da República devem respeito aos princípios constitucionais regentes da Administração Pública, podendo, excepcionalmente nesse aspecto, o Poder Judiciário analisar a veracidade dos pressupostos fáticos para a sua celebração (motivo).
    O controle jurisdicional do ato administrativo, em face do desvio de poder no exercício das competências administrativas, deve ser realizado, imprescindivelmente, em confronto com os princípios constitucionais da administração pública, obrigatórios ao chefe do Poder Executivo.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, tem o dever de analisar se determinada nomeação, no exercício do poder discricionário do Presidente da República, está vinculada ao império constitucional, pois a opção conveniente e oportuna para a edição do ato administrativo presidencial deve ser feita legal, moral e impessoalmente pelo Presidente da República, podendo sua constitucionalidade ser apreciada pelo Poder Judiciário, pois na sempre oportuna lembrança de ROSCOE POUND, 
    “a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto” (Liberdade e garantias constitucionais. Ibrasa: São Paulo, 1976, p. 83).
    Nesse contexto, ainda que em sede de cognição inicial, analisando os fatos narrados, verifico a probabilidade do direito alegado, pois, em tese, apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do Diretor da Polícia Federal, em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público.
    São fatos notórios, além de documentados na inicial, que, em entrevista coletiva na última sexta-feira, dia 24/4/2020, o ainda Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, afirmou expressa e textualmente que o Presidente da República informou-lhe da futura nomeação do delegado federal Alexandre Ramagem para a Diretoria da Polícia Federal, para que pudesse ter “interferência política” na Instituição, no sentido de “ter uma pessoa do contato pessoal dele”, “que pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência”. 
    Essas alegações foram confirmadas, no mesmo dia, pelo próprio Presidente da República, também em entrevista coletiva, ao afirmar que, por não possuir informações da Polícia Federal, precisaria “todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas vinte e quatro horas”.
    São estas as declarações do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro:
    “Foi indicado o nome do atual diretor da ABIN (referindo-se ao delegado federal Alexandre Ramagem, posteriormente nomeado pelo Presidente da República para a Diretoria da Polícia Federal), que é até um bom nome dentro da Polícia Federal. Mas o grande problema é que não são tanto essa questão de quem colocar, mas sim porque trocar e permitir que seja feita a interferência política na PF. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele que ele pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência, seja diretor-geral, superintendente e realmente não e´ o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem se durante a própria Lava Jato, o Ministro, Diretor-Geral ou a então Presidente Dilma ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. A autonomia da PF como um respeito a aplicação a lei seja a quem for isso e´ um valor fundamental que temos que preservar dentro de um Estado de Direito O presidente me disse isso expressamente, ele pode ou não confirmar, mas e´ algo que realmente não entendi apropriado. Então o grande problema não é quem entra mas porque alguém entra. E se esse alguém, a corporação aceitando substituição do atual Diretor, com o impacto que isso vai ter na corporação, não consegue dizer não para o Presidente a uma proposta dessa espécie, fico na dúvida se vai conseguir dizer não em relação a outros temas”. 
    Por sua vez, declarou o Presidente da República, também em 24/4/2020: 
    Sempre falei para ele: “Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas vinte e quatro horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação”. 
    Em virtude dessas declarações, foi requerida a instauração de inquérito em face do Presidente da República e do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública para apuração de eventuais infrações penais, tendo salientado o Procurador-Geral da República:
    “A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de Ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao Presidente da República, o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa. Dos fatos noticiados, vislumbra-se, em tese, a tipificação de delitos como os de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do CP), advocacia administrativa (art. 321 do CP), prevaricação (art. 319 do CP), obstrução de Justiça (art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), corrupção passiva privilegiada (art. 317, § 2º, do CP) ou mesmo denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), além de crimes contra a honra (arts. 138 a 140 do CP)”.
    Posteriormente, no mesmo dia, em matéria do telejornal conhecido como “Jornal Nacional”, da Rede Globo de Televisão, foi divulgada conversa entre o ex-Ministro Sérgio Moro e o Presidente da República, ocorrida no dia 23/4/2020, pelo aplicativo Whatsapp, que, em tese, indicaria a insatisfação presidencial com a existência de um inquérito no SUPREMO TRIBUINAL FEDERAL como uma das razões para a troca da direção da Polícia Federal. 
    Igualmente, houve a divulgação de conversa ocorrida no mesmo dia e pelo mesmo aplicativo, em que a Deputada Federal Carla Zambelli pede que o ex-Ministro Sérgio Moro aceite a nomeação do Delegado Federal Alexandre Ramagem para a Diretoria da Polícia Federal, nos seguintes termos:
    “Por favor, ministro, aceite o Ramagem. E vá em setembro pro STF. Eu me comprometo a ajudar. A fazer JB prometer”.
    Com a seguinte resposta do ex-Ministro Sérgio Moro:
    “Prezada, eu não estou a venda”
    Posteriormente, em decisão do dia 27/4/2020, o eminente Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, após detalhada análise, entendeu plausíveis os argumentos apresentados pelo Procurador-Geral da República e determinou a instauração de inquérito, com a seguinte decisão:
    “Sendo assim, em face das razões expostas, defiro, em termos, o pedido formulado pelo eminente Senhor Procurador-Geral da República e determino, em consequência – considerada a situação pessoal do Senhor Presidente da República e do Senhor Sérgio Fernando Moro, então Ministro da Justiça e Segurança Pública –, a instauração de inquérito destinado à investigação penal dos fatos noticiados na peça de fls. 02/13”.
    Tais acontecimentos, juntamente com o fato de a Polícia Federal não ser órgão de inteligência da Presidência da República, mas sim exercer, nos termos do artigo 144, §1º, VI da Constituição Federal, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, inclusive em diversas investigações sigilosas, demonstram, em sede de cognição inicial, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que o fumus boni iuris está comprovado pela instauração, no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de inquérito para apuração de eventuais práticas de crimes relacionados, inclusive, à própria nomeação futura do comando da Polícia Federal, e o periculum in mora correspondente à irreparabilidade do dano, em virtude de a posse do novo Diretor-Geral da Polícia Federal estar agendada para esta quarta-feira, dia 29/4/2020, às 15h00, quando então passaria a ter plenos poderes para comandar a instituição.
    Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei 12.016/2016, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para suspender a eficácia do Decreto de 27/4/2020 (DOU de 28/4/2020, Seção 2, p. 1) no que se refere à nomeação e posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal.
    Determino, ainda, que, IMEDIATAMENTE, notifique-se a autoridade impetrada, nos termos dos artigos 7º, I da Lei 12.016/2016 e 206 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Dê-se ciência imediata, inclusive por whatsapp em face da urgência, ao Advogado-Geral da União.
    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente